Tribunal: TJSP
Processo: 2282319-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
do segundo o limite anterior. Código de Processo Civil, artigo 14: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, porém respeitando-se os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Precedentes. Supremo Tribunal Federal, Tema 792 e Superior Tribunal de Justiça. Trânsito em julgado e início da execução anteriores ao novo limite de valor. Situações consolidadas no tempo. Exceção ao princípio da aplicação imediata de norma processual aos processos em curso. Sem violação ao princípio da separação dos poderes ou ingerência indevida na execução do orçamento público, porquanto respeita o limite de pequeno valor aplicável à hipótese. Sem cláusula de reserva de plenário por não se decidir pela inconstitucionalidade de qualquer das disposições da referida lei estadual, mas pela irretroatividade da sua aplicação, segundo o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil, não diretamente do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, pois não se trata de direito material. Precedentes desta Corte. Recurso provido pela complementação do pagamento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2282319-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 13/03/2021; Data de Registro: 13/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2021

Data de publicação:

13/03/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precatório. Pagamento preferencial. ADCT, artigo 102, § 2o, redação da EC 99/2017. Até o quíntuplo do limite fixado em lei para as obrigações de pequeno valor. Limite que vigorava ao tempo em que a obrigação se tornou exigível, antes do que foi estabelecido pela Lei Estadual 17205/2019. Pagamento efetivado depois, por esse novo limite, que deve ser complementado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precatório. Pagamento preferencial. ADCT, artigo 102, § 2o, redação da EC 99/2017. Até o quíntuplo do limite fixado em lei para as obrigações de pequeno valor. Limite que vigorava ao tempo em que a obrigação se tornou exigível, antes do que foi estabelecido pela Lei Estadual 17205/2019. Pagamento efetivado depois, por esse novo limite, que deve ser complementado segundo o limite anterior. Código de Processo Civil, artigo 14: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, porém respeitando-se os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Precedentes. Supremo Tribunal Federal, Tema 792 e Superior Tribunal de Justiça. Trânsito em julgado e início da execução anteriores ao novo limite de valor. Situações consolidadas no tempo. Exceção ao princípio da aplicação imediata de norma processual aos processos em curso. Sem violação ao princípio da separação dos poderes ou ingerência indevida na execução do orçamento público, porquanto respeita o limite de pequeno valor aplicável à hipótese. Sem cláusula de reserva de plenário por não se decidir pela inconstitucionalidade de qualquer das disposições da referida lei estadual, mas pela irretroatividade da sua aplicação, segundo o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil, não diretamente do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, pois não se trata de direito material. Precedentes desta Corte. Recurso provido pela complementação do pagamento.